Tribunal: STF
Processo: ARE 1548268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON ESTADUAL. MAJORAÇÃO DA MULTA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, OFICIALIDADE E DA AUTOTUTELA. NÃO INCIDÊNCIA DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ART. 63, CAPUT E §§ 1º E 4º, DA RESOLUÇÃO PGJ Nº 11/2011, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PRÁTICA INFRATIVA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR A SER BALIZADA PELA RECEITA BRUTA DOS ESTABELECIMENTOS EM QUE OCORRER A PRÁTICA INFRATIVA. UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO GLOBAL. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO ATO NORMATIVO. ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, desde que franqueado o direito ao contraditório, não há óbice a que o Poder Público, mesmo que no julgamento de recurso exclusivo do administrado, em homenagem aos princípios da legalidade, oficialidade e da autotutela, corrija o ato objeto de impugnação, ainda que isso implique piora da situação do particular. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 63, caput e § 1º, da Resolução PGJ nº 11/2011, na redação vigente à época da prática infrativa aos direitos do consumidor, a condição econômica do fornecedor, para fins de calibragem da multa a ser aplicada em seu desfavor, haveria de ser aferida por meio de sua receita mensal média, compreendida como a receita bruta obtida no exercício imediatamente anterior ao da infração.



    3. Em complemento, o § 4º desse mesmo dispositivo legal, ao definir o alcance da expressão “receita bruta”, estatuía que seria equivalente à do estabelecimento em que ocorresse a infração, salvo se verificada em mais de um estabelecimento, hipótese em que deveria ser levado em conta o somatório das respectivas receitas brutas.



    4. Constatado que a prática infrativa objeto de censura, ao que consta do processo administrativo deflagrado pelo PROCON estadual, disse respeito aos estabelecimentos da empresa sediados no Município de Juiz de Fora/MG, a utilização de seu faturamento bruto global, para fins de calibragem e majoração da sanção, por destoar da disciplina da Resolução PGJ nº 11/2011, afigura-se abusiva e manifestamente ilegal.



    5. Embora seja defeso ao Poder Judiciário, diante da invocação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revolver o mérito administrativo e alterar o valor da multa fixada, é perfeitamente possível que proceda à redução da sanção, de forma a torná-la consentânea com a legislação de regência, sem que com isso se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente